Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-98.2011.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001592-98.2011.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIONISIO ANTONIO STRIQUER - CPF: 142.556.269-87 (EMBARGADO), CLAINE CHIESA - CPF: 608.396.431-87 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - CPF: 522.277.581-04 (ADVOGADO), MATHEUS PODALIRIO TEDESCO DANDOLINI - CPF: 930.723.501-59 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LAGANA STRIQUER - CPF: 529.040.241-15 (EMBARGADO), SEBASTIAO VIEIRA DE MORAES FILHO - CPF: 043.725.811-49 (EMBARGANTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), VITOR ARTHUR PASTRE - CPF: 718.851.451-87 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), CLAINE CHIESA - CPF: 608.396.431-87 (ADVOGADO), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), DIONISIO ANTONIO STRIQUER - CPF: 142.556.269-87 (EMBARGANTE), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LAGANA STRIQUER - CPF: 529.040.241-15 (EMBARGANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO VIEIRA DE MORAES FILHO - CPF: 043.725.811-49 (EMBARGADO), PLINIO ANTONIO ARANHA JUNIOR - CPF: 063.428.038-46 (ADVOGADO), PLINIO ANTONIO ARANHA JUNIOR - CPF: 063.428.038-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSCITAÇÃO DE QUESTÕES NÃO ABORDADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Embora sejam cabíveis contra qualquer decisão judicial, os embargos de declaração em embargos de declaração são limitados ao âmbito do pronunciamento decisório anterior, não sendo admissível discutir mácula eventualmente existente no julgamento originário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001592-98.2011.8.11.0006 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 0001592-98.2011.8.11.0006 – Classe 1689 – CNJ) – ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DIONÍSIO ANTÔNIO STRIQUER e MARIA DE FÁTIMA LAGANA STRIQUER contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que, à unanimidade, rejeitou os declaratórios interpostos por SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO, e também por OLAVO STRIQUER, confirmando, mais uma vez, a higidez dos acórdãos anteriormente impugnados, mormente o proferido no julgamento do recurso de apelação
(cf. Id no 44643482).

Os embargantes dizem que “
ainda não restaram aclarados alguns argumentos deduzidos no processo, os quais, em conformidade com o disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC,
(...)
são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e sem o que o seu direito
(...)
ao acesso aos Tribunais Superiores restará prejudicado
”.

Sustentam que é necessário que “
definitivamente se aclare se
(...)
houve a ‘preclusão do pedido de nulidade em face do julgamento extra petita, mesmo sendo esta matéria de ordem pública, suscitável a qualquer momento’
”, e que também ocorra “
manifestação expressa sobre a inexistência de preclusão
(quanto ao pedido de incidência de juros de mora de 1% ao mês sobre o valor da parcela)”, e, ainda, especifique-se “
exatamente a que se refere ‘sua parte do negócio’ em trecho
(do acórdão embargado)”, pelo que pedem o acolhimento dos declaratórios, para que sejam supridas as omissões indicadas (cf. Id no 46114491).

O embargado ofertou contrarrazões no Id no 47455977, pugnando pela peremptória rejeição dos declaratórios, com a imposição de multa pelo caráter protelatório da interposição.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Dispensam-se maiores comentários neste momento quanto ao limitado âmbito cognitivo da análise dos embargos de declaração ou, então, de que se trata de recurso de finalidade específica e vinculada às hipóteses previstas em lei, afinal, além dessas considerações já terem sido consignadas e enfatizadas nos julgados anteriores, vê-se que as partes simplesmente ignoram a didática e paciente ressalva feita por esta eg. Corte, eis que chegamos à marca do 5o embargos de declaração apresentados nestes autos, sendo que, exceto pelo 1o aclaratório que foi acolhido tão somente para fins de assegurar a perfeita compreensão do modo de cumprimento do dispositivo decisório, os demais recursos foram peremptoriamente rejeitados, e, sendo assim, ao que tudo começa a levar a crer, o manejo dos embargos está servindo apenas como artifício para retardar a conclusão desta fase processual, conduzindo à conclusão de que os interessados optaram por simplesmente abusar da leniência tida até então por esta Turma Julgadora com o caso em litigio, o que, por sua vez, indica que se deve começar a adotar medidas mais energéticas a fim de evitar a procrastinação do feito, de acordo com o que recomenda o art. 1.026, §2o, do CPC.

Reafirmo, assim como fiz nos julgados anteriores, que não se detecta nenhuma contradição entre os fundamentos decisórios ou entre estes e o dispositivo, e nem obscuridade pela ausência de clareza ou congruência das proposições, tampouco a falta de pronunciamento quanto à questão que pudesse a vir a influenciar no desfecho ou na abrangência do julgamento da lide.

Ressalto que, se a preocupação é com o acesso às instâncias superiores, a
exigência do pr
é-
questionamento
é dever inerente à atividade processual da própria parte, e
não
propriamente à atividade do
julgador
, tanto o é que, para fins de preenchimento de requisito à admissibilidade de recurso extraordinário (
lato sensu
), basta que a questão tenha sido suscitada pelo recorrente (CPC, art. 1.025), mesmo que o tribunal tenha rejeitado os embargos; acrescento, ainda, que o conceito de decisão fundamentada não exige menção expressa e pontual de cada dispositivo observado, aplicado,
violado
ou suscitado pelas partes, sendo suficientes que as razões decisórias sejam claras, coesas e motivadas quanto aos elementos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio decisório.

Finalizando, cabe tecer algumas breves considerações em relação às questões agora suscitadas pelos embargantes; a primeira é de que este recurso simplesmente ofende o princípio da dialeticidade, de modo que sequer é admissível o seu conhecimento, uma vez que aborda questões estranhas àquelas decididas no acórdão impugnado por estes embargos, retrocedendo a discussão que já foi analisada, decida e concluída em momento anterior, afinal, não foi objeto de impugnação em momento oportuno, eis que não se pode olvidar que estes embargos de declaração referem-se necessariamente ao conteúdo do acórdão que julgou os embargos de declaração interpostos pelo réu Sebastião e o terceiro Olavo, nenhum dos quais aventou as matérias trazidas nestas razões recursais, aliás, nota-se que as matérias aqui retomadas foram objeto de decisão do 2o declaratório, tendo advindo outros dois recursos nos autos até que os ora embargantes lembraram-se de retornar a discussão.

Enfim, os embargos de declaração em embargos de declaração são limitados ao julgamento do teor do recurso anterior, e não a discutir mácula eventualmente existente no julgamento originário.

O segundo ponto a ser destacado é o de que a conclusão de configuração de preclusão quanto à oportunidade dos ora embargantes de discutir a abrangência e os contornos do pronunciamento jurisdicional deu-se porque, apesar de se referirem à existência de um suposto julgamento
extra petita
, os argumentos lançados naqueles declaratórios foram vocacionados a simplesmente atacar a fundamentação exposta no acórdão que julgou a apelação, onde restou minudenciado o motivo de se alcançar o desfecho decisório ali estabelecido, sendo que nada foi dito sobre a questão nos 1o declaratórios interpostos pelos ora embargados, sendo que só trouxeram a sua insurgência à tona nos 2o embargos, transvestindo a discordância com a roupagem de alegação de julgamento
extra petita
.

Como dito, o tema foi objeto de julgamento no 2o embargos de declaração, contra o qual os ora embargantes não interpuseram novos embargos, de modo que a questão está morta e sepultada nessa instância, pois, mesmo as matérias de ordem pública, submetem-se à preclusão consumativa quando já decididas no mesmo processo
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017), daí porque eventual descontentamento da parte deve ser levado ao conhecimento dos tribunais superiores, contudo, não obstante a todas essas ressalvas, para, talvez, poupar os esforços de tentar fazer subir um recurso especial à Corte Superior, reforço a observação que já externei nestes autos nos julgados predecessores de que a decisão dada ao litigio partiu de interpretação lógico-sistemática do pedido contido na reconvenção, estando adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido deduzido pelo réu/reconvinte, procedendo tão somente a subsunção do caso à norma jurídica pertinente à hipótese.

Sobre a temática, colhe-se da jurisprudência do eg. STJ os entendimentos de que “
não há falar em decisão ultra ou extra petita quando deferido pedido implícito a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial.
(...).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que ‘não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’.
(...)” (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 1091420/MG, Rel. Mina. ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 21/06/2018), e também de que “
o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade.
”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1152145/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018), ou, ainda, que “
n
ão há julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional, apesar de não corresponder literalmente ao que consta do capítulo específico dos pedidos, é exarado a partir da interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da exordial, extraindo-se aquilo que efetivamente foi pretendido com a instauração da demanda
” (STJ - Segunta Turma - AgRg no REsp 1276663/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015).

Idênticas ponderações são cabíveis no que diz respeito à discussão relativa à inclusão de juros sobre o valor das parcelas do contrato ainda devidas pelo réu Sebastião aos autores Dionísio e Maria, que, de maneira igualmente enfadonha, foi ressuscitada agora pelos ora embargantes; a pretensão de inclusão de juros foi trazida pela primeira vez nos 1o embargos de declaração dos autores, que, naquele momento, queria a incidência de juros remuneratórios sobre o valor das parcelas a fim de remunerar “
o capital que deveria ter sido pago nos seus vencimentos
” (sic); questão que foi reeditada nos 2o embargos de declaração; descansou durante o processamento e julgamento do 3o e 4o embargos; e, agora, tal qual uma fênix, renasce nestes 5o declaratórios, inclusive sob nova roupagem, eis que a referência não é mais a juros remuneratórios, e, sim, a juros moratórios.

Pois bem, para além da ausência de dialeticidade recursal, e inobstante a preclusão consumativa da discussão da matéria, saliento aquilo que foi exposto lá no julgamento do 1o embargos de declaração, no sentido de que não cabe a incidência de quaisquer juros no valor das parcelas, seja porque os autores/vendedores não fazem jus a qualquer remuneração do capital, seja porque o réu/comprador não está em mora, ante a incidência da exceção de contrato não cumprido, haja vista que, como definido no acórdão que julgou a apelação, quem primeiro descumpriu com as obrigações contratuais foram justamente os promitentes vendedores, ora embargantes.

Pelo exposto, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão impugnado, não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020